Tribunal: TJMT
Processo: 1002978-38.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002978-38.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIOMAR COELHO ROSA - CPF: 027.702.141-36 (APELANTE), LINDIELLEN CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 495.993.561-87 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES NOGUEIRA - CPF: 621.295.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIATNA MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 729.240.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN PIRES - CPF: 036.618.050-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CASINHA FELIZ CENTRO DE ENSINO (VÍTIMA), MAYARA NOVAES ROSSETTI - CPF: 030.620.271-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [PERÍODO

NOTURNO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO À FRAÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS), REGIME PRISIONAL
MENOS GRAVOSO
, HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA, ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO, ISENÇÃO DE CUSTAS, PERMISSÃO PARA “
TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL”
- APELANTE FLAGRADO NO INTERIOR DO LOCAL - OBJETOS SEPARADOS PARA SUBTRAÇÃO - PATAMAR REDUTOR DE 1/3 (UM TERÇO) IDÔNEO - ARESTO DO TJMT -
PENA IMPOSTA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO -
REINCIDÊNCIA
- REGIME INICIAL
SEMIABERTO
-
DETRAÇÃO

QUE NÃO ALTERA O REGIME

-
JULGADO DO TJMT -
CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - PREMISSA DO TJMT -
PERMISSÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO - APELANTE CONDENADO NO REGIME SEMIABERTO -

AUTORIZAÇÃO DESNECESSÁRIA - PARECER DA PGJ

-
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A escolha da fração redutora da tentativa [CP, art. 14, II] deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, N.U 1016354-42.2019.8.11.0000).

O desconto do período de segregação provisória da pena definitiva, não autoriza a modificação do regime inicial semiaberto fixado na sentença, em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2º), motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017).

A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP NU 2069-12.2016.8.11.0018; AP NU 3151-78.2016.8.11.0018).

Afigura-se
“desnecessária qualquer autorização para continuar o tratamento de dependência, posto que o apelante Claudiomar não se encontra segregado”
(Parecer da PGJ nº 001407-010/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002978-38.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: CLAUDIOMAR COELHO ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CLAUDIOMAR COELHO ROSA
c
ontra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação
penal (PJe nº 1002978-38.2023.8.11.0003), que o condenou por tentativa de furto qualificado [período noturno] a 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em
regime inicial semiaberto - art. 155, § 1º c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 174176805).

O apelante afirma que: 1)
“não danificou nada no imóvel e nem subtraiu
” qualquer bem, a justificar a diminuição pela tentativa na fração máxima; 2) teria direito à detração do tempo de prisão preventiva para estabelecimento de
regime inicial menos gravoso
; 4)
“
não teria condições de arcar com as custas processuais por ser hipossuficiente
;

5)
“pretende continuar o seu tratamento contra o álcool e droga, fazendo uso dos medicamentos e acompanhamento psiquiatra e psicológico conforme é ofertado no CAPS”
.

Pede o provimento para que seja aplicada a fração de 2/3 pela tentativa, estabelecido o regime aberto, afastada a condenação por custas processuais e permitido
“
tratamento de saúde mental”

(ID 174176822).

Prequestiona a
“matéria constitucional e infraconstitucional.”
(ID174176822).

A i. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 174176827).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO TENTADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1.
ALMEJADO O AUMENTO DA

FRAÇÃO ATINENTE À TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ESCORREITA A

UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) ANTE O
ITER CRIMINIS

PERCORRIDO – APELANTE PRESO EM FLAGRANTE NO INTERIOR DO

ESTABELECIMENTO COM OS OBJETOS SEPARADOS PARA SUBTRAÇÃO –
2.
PRETENDIDA A DETRAÇÃO COM A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL –

IMPOSSIBILIDADE – AINDA QUE REALIZADA A DETRAÇÃO DA PENA NÃO

HAVERÁ MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA INICIAL – APELANTE

REINCIDENTE –
3.
PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO PARA CONTINUAR

TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA NO CAPS DA COMARCA – INVIABILIDADE –

APELANTE QUE NÃO SE ENCONTRA SEGREGADO – DESNECESSÁRIA A

AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 174689166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03/02/2023 às 01:30 h, na Escola Casinha Feliz, localizada na Av. Bandeirantes, nº 1883, Centro-A, neste município, o réu tentou subtrair, para si, durante repouso noturno 2 botijões de gás, 1 máquina lavadora de alta pressão e 01 escada portátil, avaliados em R$4.900,00 [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CLAUDIOMAR COELHO ROSA como incurso no artigo 155, § 1º c/c art. 14, II do Código de Penal e requer seja a presente autuada e recebida, instaurando-se o devido processo legal, com a citação e interrogatório do denunciado, sob pena de revelia, intimando-o para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo indicadas, seguindo-se o rito processual previsto nos artigos 394/405 do Código de Processo Penal [...]”

(Ari Madeira Costa, promotor de Justiça – ID 174176745).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“
Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado é inerente ao tipo penal; Considerando que a condenação criminal existente será utilizada para reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, deixo de valorar negativamente os antecedentes criminais para evitar bis in idem; a conduta social se mostra normal ao homem médio, ante a insuficiência de elementos constantes nos autos a este respeito, eis que o comportamento em sociedade difere-se, a priori, do passado criminal; personalidade não extraída dos autos por ausência de prova técnica; as circunstâncias, os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal; a vítima em nada contribuiu para a ação;

Considerando a ausência de valoração das circunstâncias judiciais, todas favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea (prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP), compensando-a com agravante da reincidência, eis que o réu ostenta uma condenação anterior nos autos da ação penal nº 1021924-29.2021.8.11.0003, perante o Juízo da Quinta Vara Criminal desta Comarca (executivo de pena 2000060-89.2022.8.11.0064, do Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca), nos termos do art. 61, inciso I, do CP, uma vez que, no caso concreto, ambas são preponderantes (artigo 67, do CP), nos termos do Tema Repetitivo n.º 585, do Superior Tribunal de Justiça [...]

Desse modo, ante a compensação da agravante da reincidência delitiva com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, tendo em vista que o crime foi praticado durante o período de repouso noturno, nos termos do artigo 155, § 1º, do Código Penal, aumento em 1/3 (04 meses) a pena aplicada, resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Por outro lado, depois de reconhecida a tentativa do crime, e levando-se em consideração os fundamentos apresentados acerca da diminuição da pena a ser realizada a partir do disposto no art. 14, inciso II, do Código Penal, aplico a fração mínima do dispositivo, ou seja, de 1/3 (05 meses e 10 dias) da pena cominada, resultando, portanto, em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena [...]

DISPOSIÇÕES GERAIS

Não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, deixo de aplicar a substituição por restritiva de direitos e sursis.

Não obstante a pena fixada ao ora sentenciado seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, certo é que se trata de condenado REINCIDENTE, motivo pelo qual fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em interpretação a contrario sensu.

Diante o quantum da pena aplicada e o regime inicial diverso do fechado fixado para o início de seu cumprimento, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, em caso de recurso, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade [...]
”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 174176805).

Pois bem.

O Juízo singular aplicou a minorante da tentativa de furto [CP, art. 14, II] na fração de 1/3 (um terço) ao considerar a proximidade da consumação do delito.

No caso, o apelante pulou o muro, invadiu a “Escola Casinha Feliz”, separou os objetos [2 botijões de gás, uma máquina lavadora de alta pressão e uma escada portátil] para subtração, mas não obteve êxito em consumar o delito porque os seguranças do local se aproximaram, momento em que empreendeu fuga, conforme declarações de Edivan Pires [vigilante noturno], nas fases policial e judicial (ID 174176726/ 174176801).

A escolha da fração redutora pela tentativa [CP, art. 14, II] deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, N.U 1016354-42.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.9.2020).

Se
“percorrida grande parte da autuação delitiva, a redução pela tentativa incide na fração mínima”
(TJMT, Ap. 0002646-71.2013.8.11.0025 – Primeira Câmara Criminal – 29.11.2022), de modo a preservar a fração de 1/3 (um terço).

No tocante à detração, o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva, não autoriza a modificação do regime inicial semiaberto fixado na sentença, em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2º), motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018; TJMT, Ap 67376/2019 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2020).

Quanto à hipossuficiência econômica, a análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP NU 2069-12.2016.8.11.0018 e AP NU 3151-78.2016.8.11.0018).

Sobre o pleito de autorização para tratamento contra álcool e drogas no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, o apelante foi condenado em regime inicial semiaberto, cujo o alvará foi expedido em 10.5.2023, de modo que afigura-se
“desnecessária qualquer autorização para continuar o tratamento de dependência, posto que o apelante Claudiomar não se encontra segregado”
, como bem consignado pela i. PGJ (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 174689166)

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023